Tribunal: TJPA
Processo: 0826943-63.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826943-63.2019.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO CARDOSO DOS SANTOS SILVA

APELADO: DIRETOR DO CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES, DIRETOR DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO A PESQUISA - FADESP, CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES, FADESP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 10 DA LEI 12.016/09. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
O mandado de segurança é cabível para garantir judicialmente direito líquido e certo, e, assim, passível de comprovação a partir, simplesmente, da juntada dos elementos probatórios com a petição inicial, não se admitindo dilação probatória, conforme prevê o art. 10 da Lei 12.016/09;

2.
No caso sob análise, não fica clara a liquidez e certeza do direito do apelante. A ausência de prova tende a demonstrar que o alegado direito de fato existe, o que leva ao reconhecimento de que este
mandamus
carece de prova pré-constituída do direito alegado;

3.
Verifica-se, portanto, a inadequação da via eleita, posto que, para aferir o direito alegado pelo impetrante, seria necessária dilação probatória a fim de comprovar a existência de ato coator, ou a ilegalidade da conduta a que visa impugnar o presente
mandamus;

4. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
RODRIGO CARDOSO DOS SANTOS SILVA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em face do
DIRETOR DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO A PESQUISA – FADESP e do DIRETOR DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a ação supra mencionada narrando que participou do concurso público C-176 e, após o resultado preliminar da prova discursiva, percebeu que sua nota estava inferior à nota de corte desta fase. Diz que ficou impossibilitado de recorrer do resultado, mas se viu impedido, por não constar do sistema da empresa organizadora do certame a sua resposta.

Alegou que a banca disponibilizou para consulta somente os critérios utilizados pelos examinadores para a correção das provas, informações que afirma não serem suficientes para a elaboração da peça recursal.

Informa que entrou em contato telefônico com a banca no dia 15 de maio de 2019 buscando esclarecimentos sobre a disponibilização de sua folha de resposta, tendo sido informado pela atendente Marina que apenas os critérios de correção eram fornecidos aos candidatos e que os candidatos deveriam apresentar impugnação de forma genérica.

Assim, por entender que a conduta da autoridade viola o princípio da publicidade, requereu a concessão de tutela para o fim de determinar a imediata disponibilização da sua folha de resposta.

Ato contínuo, o Juízo singular proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) No
caso dos autos, o inconformismo do Impetrante está relacionado à suposta negativa da banca examinadora do concurso C-176 em disponibilizar sua folha de resposta da fase discursiva.

Para comprovar o alegado, juntou aos autos apenas prints de e-mails que encaminhou à banca examinadora pedindo a apresentação daquele documento e nada mais. Sequer há prova de que a Impetrante efetivamente se inscreveu no concurso ou de que este efetivamente se realizou, fatos a respeito dos quais seria fundamental a juntada de seu comprovante de inscrição ou a lista de classificação dos candidatos, bem como o edital de abertura do concurso.

Nesse cenário, não se pode afirmar que os fatos narrados se apresentam certos para os fins de legitimar o uso do mandado de segurança, remédio constitucional que, como anteriormente afirmado, necessita do preenchimento de requisitos específicos de procedibilidade, como a comprovação de plano das alegações que lhe constituem o objeto.

Dispositivo.

Posto isso, indefiro a liminar pleiteada e, considerando a ausência de prova documental pré-constituída dos fatos narrados, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 6º, §5º, da Lei Federal nº 12.016/2009 c/c art. 1.046, § 4º c/c art. 485, IV, do CPC/15.
(...)”.

Inconformado com os termos decisórios, o
Recorrente
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.
(id nº

3023540 - Pág. 1/16)

Em razões recursais, em breve síntese, o patrono do Recorrente aponta que não há qualquer razoabilidade na decisão em questão, haja vista que consta no processo o número de inscrição do certame – inscrição n°017954 –, comprovando efetivamente que a parte autora fez parte do mesmo.

Segue argumentando que além do número de inscrição comprovar a participação do Apelante no certame, o Juízo
a quo
, de acordo com a legislação processual pátria, poderia solicitar qualquer comprovação que entendesse por necessária para o julgamento de mérito, não sendo justo que deixe de se apreciar a tutela de um direito de nenhum cidadão por erros meramente sanáveis ou até inexistentes em excesso de formalidade.

Defende que no presente caso cuida-se de uma fase de concurso em que o candidato não teve acesso à sua prova para que, de fato, tivesse condições reais de apresentar recurso na via administrativa, o que inviabiliza, sobremaneira, a sua defesa, haja vista que apenas os critérios de correção foram disponibilizados, não guardando qualquer razoabilidade, já que a empresa organizadora do certame deve garantir, dentre as suas obrigações, que os candidatos recebam um tratamento isonômico e que os princípios da publicidade, impessoalidade e moralidade administrativa sejam norteadores de seus atos.

Destaca que há uma clara

violação ao contraditório e a ampla defesa do apelante, tendo em vista que o recurso administrativo, na forma que a empresa responsável pelo certame propõe, é algo abstrato, não dando ao candidato subsídios para que, de fato, se defenda, ainda mais porque ao candidato não foi disponibilizado, ao menos, o espelho da sua prova para interpor recurso administrativo, como lhe é de pleno direito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença recorrida, no sentido de ter o mérito devidamente apreciado, bem como ser a concedida a segurança e o pedido liminar solicitados – qual seja: apresentação da prova do candidato pela empresa organizadora do certame com a dilação de prazo para que o mesmo apresente recurso administrativo e, se for o caso, o prosseguimento das demais fases do concurso.

Apesar de devidamente intimado, os Apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso. (
id nº 3023551 - Pág. 1)

O recurso de Apelação foi recebido no duplo efeito.
(id nº

3063895 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.
(id
nº 3129323 - Pág. 5)

É o breve relatório
.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno
da reforma da sentença proferida que não concedeu a segurança pretendida por entender pela inadequação da via eleita, em razão da ação mandamental não comportar dilação probatória.

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

In Casu
não há comprovação da liquidez e a certeza do direito do apelante. Os documentos e fatos apresentados nos autos mostram-se controversos e insuficientes. Para aferir se há ou não a existência desse direito ao apelante, faz-se necessária a realização de dilação probatória, ou seja, a produção de novas provas, vez que as provas pré-constituídas não foram capazes de aferir a existência de seu direito.

No entanto, conforme prevê a Lei nº12.016/09 – a qual rege os Mandados de Segurança – em seu artigo 10° “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal”, ou seja, devem ser obedecidos os seus requisitos legais, sendo o principal destes, ser líquido e certo o direito por ele tutelado, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, a partir da necessidade já exposta de dilação probatória, verifica-se a ação mandamental como meio procedimental inadequado no presente caso, visto que neste não cabe dilação probatória, sendo o meio adequado somente para aqueles direitos induvidosos, ou seja, aqueles cerceados de provas pré-constituídas, documentalmente aferidas e que não haja a necessidade de investigações.

Nesse mesmo sentido, sustenta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA PRÉCONSTITUÍDA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ART. 6º, §3º C/C ART. 10, DA LEI Nº 12.016/09
.

1. O procedimento afeto ao mandado de segurança exige prova prévia da liquidez e certeza do direito reclamado, sendo a necessidade de dilação probatória incompatível com esta via processual;
2. Os documentos juntados com a exordial revelam-se insuficientes a demonstrar a certeza dos fatos veiculados na exordial. Logo, sem o condão de produzir o efeito informador necessário à composição do mandado de segurança; 3. Na hipótese, impõe-se o indeferimento da exordial, ante a inadequação da via eleita, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/09; 4. Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04203459-22, 182.115, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24)

Sobre esse assunto o Supremo Tribunal Federal assim manifestou-se:

“(...) A disciplina ritual da Ação de Mandado de Segurança não admite dilação probatória. O Mandado de Segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do writ produzir a prova pré-constituída dos fatos pertinentes a situação jurídica subjacente a pretensão por ele próprio deduzida”.

(RMS 21438, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 19/04/1994, DJ 24-06-1994 PP-16651 EMENT VOL-01750-01 PP-00022)

Desse modo, mostra-se acertada a decisão do juízo
a quo
ao extinguir o feito, sem resolução do mérito, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da Apelação Cível, e dou desprovimento
ao recurso interposto por
Rodrigo Cardoso dos Santos Silva
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de junho de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2021